Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017900-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (AGRAVADO), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (AGRAVADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTOS CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO –

PRINCÍPIO DA PARIDADE – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio
par conditio creditorum
(paridade entre credores). Assim, o Plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n.

81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
(REsp 1.634.844/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1017900-64.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que homologou o plano de Recuperação Judicial.

A agravante alega que não foram analisadas “
as condições previstas para pagamento dos credores, tais como deságio, carência, parcelamento, dentre outros, que o maculam de ilegalidade e abusividade”
.

Aduz que a proposta transfere ao credor o ônus do prejuízo da atividade econômica da empresa, o que entende ser inaceitável.

Acrescenta que a “
forma apresentada para pagamento dos credores, prevê pagamento individualizado, consignando condições diversas quanto ao deságio, carência, prazo para pagamento, inclusive para credores da mesma classe, o que é inadmissível
”
, além de violar o art. 126 da Lei n. 11.101/2005.

Contraminuta no
id n.

104699493
.

Efeito suspensivo indeferido (id n. 105128465).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso com a reforma da decisão para determinar que seja apresentado o plano de recuperação com esclarecimentos sobre o prazo de carência referente ao crédito da agravante, uma vez que, quanto aos demais pontos, prevalecem os termos do acórdão proferido no RAI n. 1013654-25.2021.8.11.0000 (id 110589995).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ingressaram com pedido de Recuperação Judicial em 31/01/2019, o processamento foi deferido em 19/02/2019, o Plano apresentado em 04/10/2019 (id 96144974) e o aditivo em 27/04/2021 (id 96144978).

A Assembleia Geral de Credores aprovou o Plano em segunda convocação, nestes termos (id 96144979 - Pág. 15):

O juízo de origem deferiu a RJ, com ressalvas às premissas
04, 05, 06, 08, 09, 12 e 18:

A agravante alega que, ao tratar das medidas de saneamento da atuação dos recuperandos, o Plano é inconcebível, estabelece deságio abusivo e longo prazo de pagamento, bem como “
não contempla condições claras e objetivas em relação ao pagamento à cada uma das classes dos credores. Em manifesta violação às disposições legais, apresenta previsão de pagamento individualizado
”
.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor e devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal. Confira-se:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Posto isso, não procede a arguição de nulidade da AGC sob a justificativa de que o deságio é abusivo ou sobre o prazo de pagamento, pois não compete ao Judiciário, neste momento, interferir na negociação.

A propósito:

“No processo recuperacional, são soberanas as decisões da assembleia geral de credores sobre o conteúdo do plano de reestruturação e sobre as objeções/oposições suscitadas,
cabendo ao magistrado apenas o controle de legalidade do ato jurídico,
o que decorre, principalmente, do interesse público consubstanciado no princípio da preservação da empresa e consectária manutenção das fontes de produção e de trabalho”
(REsp 1587559/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 06/04/2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 61 DA LEI N. 11.101/05. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
DESÁGIO E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS SUJEITAS À DECISÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULAS 83/STJ E 568/STJ. ART. 884 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ART. 53 DA LEI N. 11.101/05. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE O PLANO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 53.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. ÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 49, § 1º, E 59. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ.

(...)

3. Acórdão recorrido que concluiu,
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que, diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico
.
Aplicação da Súmula 83/STJ, que incide igualmente sobre recursos especiais interpostos com fundamento na alínea?a? do permissivo constitucional.(...)

Aplicação da Súmula 5/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/03/2021, DJe de 18/03/2021).

No tocante à criação de subclasses, não há vedação expressa na Lei 11.101/2005. E o tratamento desigual é vedado somente quando o deferimento da RJ não ocorre em conformidade com o art. 45, mas sim com o art. 58, §1º (
cram down
), e entre os credores da classe que houver rejeitado o plano.

Por outro lado, o princípio
par conditio creditorum
(paridade entre os credores) é norteador da Lei de Falências e Recuperação Judicial, e, apesar de se relacionar mais à falência (utilização dos ativos da falida para pagamento dos credores), tem reflexos também na RJ, no que couber - Enunciado n. 81 da II Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal.

Assim, em observância a esse princípio, o Plano deve prever tratamento igualitário entre os credores. No mesmo sentido é o Enunciado n. 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal:

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da importância do crédito ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Vale registrar que no RAI 90466/2015, julgado em 30/09/2015, consignei que o deságio escalonado não implicava em tratamento diferenciado, porém foi vencedor o voto do 1º vogal, Des. Guiomar Teodoro Borges, acompanhado pela 2ª vogal, Desª Serly Marcondes Alves.

Em 19/07/2018, mudei meu entendimento e acompanhei o voto da relatora, Desª Serly, para dar provimento ao RAI n. 1002739-19.2018.8.11.0000 e determinar a elaboração de novo Plano ante as condições díspares fixadas para os credores da mesma classe.

Importante ressaltar que naquelas duas ocasiões o tema em análise ainda não estava consolidado na jurisprudência, até que em 12/03/2019, no REsp 1.634.844/SP, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça abalizou a criação de subclasses no Plano de Recuperação da empresa e afirmou sua viabilidade “
desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários
”
.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARIDADE.CREDORES. CRIAÇÃO. SUBCLASSES. PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE.PARÂMETROS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a criação de subclasses de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial
. 3. Em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes.

4. A Lei de Recuperação de Empresas e Falências consagra o princípio da paridade entre credores. Apesar de se tratar de um princípio norteador da falência, seus reflexos se irradiam na recuperação judicial, permitindo o controle de legalidade do plano de recuperação sob essa perspectiva
.

5. A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários.

6. Na hipótese, ficou estabelecida uma distinção entre os credores quirografários, reconhecendo-se benefícios aos fornecedores de insumos essenciais ao funcionamento da empresa, prerrogativa baseada em critério objetivo e justificada no plano aprovado pela assembleia geral de credores.

7. A aplicação do cram down exige que o plano de recuperação judicial não implique concessão de tratamento diferenciado entre os credores de uma mesma classe que tenham rejeitado a proposta, hipótese da qual não se cogita no presente caso.

8. Recurso especial não provido.
(REsp 1634844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019).

O ministro Ricardo Villas Boas fez estas observações no voto:

Assim,
escolhido um critério, todos os credores que possuam interesses homogêneos serão agrupados sob essa subclasse
,
devendo ficar expresso o motivo pelo qual o tratamento diferenciado desse grupo se justifica e favorece a recuperação judicial, possibilitando o controle acerca da legalidade do parâmetro estabelecido.

Essa providência busca garantir a lisura na votação do plano
, afastando a possibilidade de que a recuperanda direcione a votação com a estipulação de privilégios em favor de credores suficientes para a aprovação do plano, dissociados da finalidade da recuperação judicial. Vale lembrar, no ponto, que a recuperação judicial busca a negociação coletiva e não individual, reunindo os credores para tentar a superação das dificuldades econômicas da empresa.

Com esses esclarecimentos, passo à apreciação do Plano apresentado pelos agravados, para verificar se houve tratamento homogêneo nas subclasses.

Nele constou o seguinte sobre a classificação dos credores:

Posteriormente os recuperandos realizaram o 1º aditivo ao Plano, no qual abordaram com maior extensão a criação da figura do credor fornecedor, porém sem explicitarem como se daria a configuração das subclasses nas demais categorias (real e quirografário):

Com relação aos credores das categorias real e quirografária, apenas anexaram um fluxo para o cumprimento dos débitos a eles relacionados:

Importante deixar claro que a agravante não se insurge contra a criação dos credores fomentadores, mas sim às subclasses com padrões diferentes de pagamento.

Os agravados criaram subclasses dentro das classes quirografárias e garantia real, com deságios e carência distintos,
mas não apontaram os
critérios objetivos
aplicados para classificar cada um dos credores na planilha de fluxo por eles apresentada.

O Plano não especifica qual o corte utilizado para classificar o credor com direito a deságio de 70% e os com 75% ou 80% ou então à carência de 18 ou 24 meses, apesar de pertencentes à mesma classe.

Ademais, afronta o princípio da paridade, ante a ausência de critérios homogêneos para a sua classificação, o que autoriza a intervenção do Judiciário.

Vale destacar também que no RAI n. 1013654-25.2021.8.11.0000 já foram “
anuladas as
deliberações da Assembleia Geral de Credores e determinada a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial no prazo de 30 dias, com indicação de critérios objetivos e homogêneos para a criação de subclasses, previsão de índice de correção monetária, esclarecimentos sobre o prazo de carência e exclusão da premissa n. 09 (livre alienação de ativos, com observância ao art. 66 da Lei 11.101/2005), e sem

as premissas n.
04, 05, 06, 08, 09, 12 e 18, já afastadas pelo juízo de origem
”.

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso apenas para determinar a apresentação de novo Plano de Recuperação Judicial no prazo de 30 dias, com indicação de critérios objetivos e homogêneos para a criação de subclasses, observando-se as demais questões já determinadas no RAI 1013654-25.2021.8.11.0000.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022